Tribunal: TCU
Processo: 041.116/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4334/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.116/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Montez Ferreira (XXX.458.297-XX); Bruna Ferreira Martins (XXX.986.127-XX); Gabriela Machado Carre (XXX.088.577-XX); Gabrielle Veras da Silva (XXX.198.857-XX); Haim Cesar Maleh (XXX.096.837-XX); Leidiane Borges de Moraes (XXX.623.467-XX); Rafael da Mata Severino (XXX.873.597-XX); Renan Ferreira de Lima (XXX.422.527-XX); Tatiane de Freitas Mazotto (XXX.816.997-XX); Vanessa Almeida da Silva (XXX.647.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.